Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710741-90.2022.8.07.0010 RECORRENTE: TANIEL PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DEMONSTRADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação se o depoimento firme da vítima, corroborado pela narrativa da testemunha policial e por laudo pericial, demonstra a prática do crime de lesão corporal. II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. III - O dolo inerente ao tipo penal ficou comprovado pelas circunstâncias em que ocorreu a lesão, revelando inequívoco o objetivo de atentar contra a integridade física do policial militar. IV - O Juiz não fica vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, podendo decidir conforme seu livre convencimento, de forma fundamentada nas provas dos autos, como ocorreu na hipótese. V - Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, não havendo conjunto probatório apto para sustentar a condenação, deve ser absolvido da prática dos crimes narrados na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015